Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009068-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Recursos Administrativos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. FRAUDE LICITATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado a suspender e determinar o arquivamento de Processo Administrativo de Responsabilização instaurado para apurar eventual prática de atos lesivos à Administração Pública, consistentes em possível fraude licitatória mediante simulação concorrencial entre empresas com supostos vínculos societários ou familiares, encontrando-se o feito em fase inicial, sem aplicação de sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender Processo Administrativo de Responsabilização em curso; (ii) estabelecer se a mera instauração e tramitação do procedimento administrativo configuram risco de dano irreparável ou probabilidade do direito aptos a justificar intervenção judicial antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento devolve ao Tribunal o exame da correção da decisão interlocutória nos limites da devolutividade recursal, cabendo verificar, à luz dos elementos então disponíveis, a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora.

4. A mera instauração e regular tramitação de processo administrativo investigatório, sem aplicação de sanção ou imposição de restrição concreta, não configuram, por si, risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. Ônus temporal, financeiro e eventual abalo reputacional decorrentes da apuração administrativa constituem consequências inerentes a procedimento regularmente instaurado e não caracterizam, sem demonstração específica de gravidade concreta, perigo de dano apto a justificar a suspensão do feito.

6. As alegações de ausência de justa causa, inexistência de interesse jurídico da Controladoria-Geral do Estado, prescrição e coisa julgada administrativa demandam exame aprofundado do contexto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

7. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade manifesta, inexistente nesta fase processual.

8. O pedido liminar de suspensão e arquivamento do Processo Administrativo de Responsabilização aproxima-se do próprio mérito da impetração, recomendando cautela redobrada e vedando sua antecipação sem adequada dilação probatória.

9. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do TJMT e do STJ, que restringe a intervenção judicial em procedimentos administrativos em curso às hipóteses de manifesta ilegalidade ou risco concreto de lesão grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera instauração e tramitação regular de Processo Administrativo de Responsabilização, sem aplicação de sanção ou restrição concreta, não configuram, por si, periculum in mora apto a justificar sua suspensão liminar.

2. Alegações que demandam dilação probatória e exame aprofundado do contexto fático não evidenciam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

3. A presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1003216-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 29.08.2025; TJ-MT, AI nº 1012979-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 17.07.2025; STJ, AgInt no MS 27.762/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1010973-17.2025.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar destinado a suspender o trâmite do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR nº CGE-PRO-2024/01426, instaurado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Consoante se extrai dos autos, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter a anulação do ato administrativo que determinou o prosseguimento do referido PAR, instaurado com fundamento na Lei nº 12.846/2013, na Lei Complementar Estadual nº 550/2014 e no Decreto regulamentador nº 522/2016, para apuração de supostos atos lesivos à Administração Pública, relacionados à alegada existência de grupo econômico entre as empresas Rio Novo Transportes e Turismo Ltda., Viação Araés Ltda. e Viação Xavante Ltda., bem como possível simulação de concorrência na Concorrência Pública nº 02/2019/SINFRA.

Na origem, a impetrante sustentou, em síntese, a ausência de justa causa para instauração do processo administrativo, a inexistência de interesse jurídico da Controladoria-Geral do Estado, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e a existência de coisa julgada administrativa decorrente de decisão anterior proferida no âmbito da licitação, que teria afastado a configuração de grupo econômico entre as empresas investigadas.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar sob o fundamento de que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, destacando que o processo administrativo se encontrava em fase inicial de instrução, sem imposição de sanção ou restrição concreta à esfera jurídica da impetrante, e que as alegações deduzidas demandariam análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão incorreu em
error in judicando
ao afastar a probabilidade do direito e o perigo da demora, reiterando as teses de prescrição, ausência de interesse de agir da Administração e existência de coisa julgada administrativa, além de afirmar que a mera tramitação do PAR já lhe acarretaria prejuízos de ordem reputacional e financeira.

Pedido de tutela recursal antecipada indeferido.

Interposto Agravo Interno, este foi desprovido.

Não houve apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Como cediço, o agravo de instrumento devolve ao Tribunal o exame da correção da decisão interlocutória impugnada, nos estritos limites da devolutividade recursal, incumbindo verificar se, à luz dos elementos então disponíveis, estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 7º, III, da Lei 12,016/2009.

No caso concreto, o objeto da
decisão agravada restringe-se ao indeferimento do pedido liminar formulado em mandado de segurança, cujo objetivo consiste na suspensão imediata do Processo Administrativo de Responsabilização n.º CGE-PRO-2024/01426 e, ao final, na anulação do ato administrativo que determinou o seu prossseguimento, com o consequente arquivamento do procedimento administrativo. Transcrevo trecho da decisão agravada

“Em que pese as alegações da Impetrante, ao analisar suas razões, verifico que não restou demonstrado o periculum in mora, haja vista que o processo administrativo ainda se encontra em tramitação regular, não havendo, até o presente momento, qualquer decisão sancionatória definitiva em desfavor da impetrante que justifique uma intervenção judicial antecipada. Do mesmo modo, não vislumbro, nesta etapa preliminar, o fumus boni iuris alegado, pois as questões suscitadas pelo impetrante, como ausência de justa causa, inexistência de interesse jurídico-processual, suposta ocorrência de prescrição e ausência de grupo econômico, são matérias que, por sua natureza e complexidade, demandam análise mais aprofundada, especialmente diante da prerrogativa e do dever da Administração Pública de investigar possíveis infrações administrativas. (...) Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.” (
sic
– decisão agravada)

Portanto, a controvérsia recursal não recai, neste momento processual, sobre a existência ou não das irregularidades imputadas à agravante no âmbito administrativo, mas, sim, sobre a presença dos requisitos necessários para a suspensão liminar do processo administrativo ainda em curso.

No que se refere ao perigo de dano, verifica-se que o fundamento central da agravante reside no alegado prejuízo reputacional, financeiro e operacional decorrente da tramitação do processo administrativo. Todavia, conforme consignado pelo juízo de origem, o processo administrativo encontra-se em fase inicial de instrução, não havendo aplicação de sanção administrativa, imposição de multa, declaração de inidoneidade ou qualquer restrição concreta ao exercício das atividades empresariais da agravante.

Com efeito, o Processo Administrativo de Responsabilização impugnado foi instaurado com a finalidade de apurar eventual prática de atos lesivos à Administração Pública, de possível fraude licitatória, especialmente no que tange à existência de simulação concorrencial entre empresas supostamente interligadas por vínculos societários ou familiares, encontrando-se, segundo consta, em fase inicial de instrução, sem que tenha sido aplicada qualquer sanção ou imposta restrição concreta à agravante.

A mera instauração e tramitação de procedimento administrativo investigatório, por si só, não configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, processual pois os ônus decorrentes da necessidade de apresentação de defesa e acompanhamento constituem consequências inerentes ao regular exercício do poder de autotutela e de apuração da Administração Pública, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a intervenção judicial antecipada

No tocante à probabilidade do direito, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, a inexistência de interesse jurídico-processual da Controladoria-Geral do Estado e a existência de coisa julgada administrativa acerca da inexistência de grupo econômico entre as empresas investigadas.

Entretanto, embora relevantes, tais matérias não se mostram passíveis de aferição imediata em sede de cognição sumária.

A análise da prescrição administrativa, por exemplo, depende da definição precisa do termo inicial da contagem do prazo prescricional, da verificação do momento da ciência inequívoca dos fatos pela autoridade competente e da eventual ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, circunstâncias que demandam exame aprofundado do processo administrativo e da sequência dos atos praticados, providência incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

De igual modo, a alegada coisa julgada administrativa exige a verificação da identidade fática entre os procedimentos administrativos, do alcance da decisão administrativa pretérita e da eventual existência de fundamento jurídico novo ou de fatos supervenientes que possam justificar a instauração do Processo Administrativo de Responsabilização, não sendo possível, em juízo perfunctório, concluir, de plano, pela ocorrência de preclusão administrativa ou violação à segurança jurídica.

No mesmo sentido, a tese de ausência de interesse jurídico-processual da Administração para instauração do PAR igualmente se confunde com o próprio mérito administrativo sancionador, pois a apuração de eventual prática de atos lesivos à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, não se condiciona, necessariamente, à ocorrência de dano material efetivo, sendo suficiente, em tese, a verificação de condutas que atentem contra os princípios da Administração Pública ou que possam ter frustrado o caráter competitivo do procedimento licitatório, circunstância que deve ser apurada no âmbito do processo administrativo próprio.

Assim, observa-se que as teses deduzidas pela agravante demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório e se relacionam diretamente ao mérito do processo administrativo de responsabilização, não sendo possível, nesta fase processual, reconhecer de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, como bem ressaltado pelo julgador singular:

“Do mesmo modo, não vislumbro, nesta etapa preliminar, o
fumus boni iuris
alegado, pois as questões suscitadas pelo impetrante, como ausência de justa causa, inexistência de interesse jurídico-processual, suposta ocorrência de prescrição e ausência de grupo econômico, são matérias que, por sua natureza e complexidade, demandam análise mais aprofundada, especialmente diante da prerrogativa e do dever da Administração Pública de investigar possíveis infrações administrativas.” (
sic
decisão recorrida)

Cumpre destacar, ainda, que o pedido formulado no mandado de segurança, consistente na suspensão do processo administrativo e no seu arquivamento, confunde-se, em grande medida, com o próprio mérito da ação mandamental, o que recomenda cautela na concessão de tutela de urgência, sob pena de esgotamento prematuro do objeto da demanda. Corroborando tal entendimento, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CERTEZA DA CDA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e certeza, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a nulidade do lançamento tributário, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência. 3. A alegação de ausência de regular notificação no processo administrativo fiscal e de inclusão indevida do agravante como corresponsável tributário são matérias que demandam análise aprofundada das provas, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10032169520258110000, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2025)

Assim, a decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial que restringe a intervenção judicial em procedimentos administrativos em curso às hipóteses de manifesta ilegalidade ou risco concreto de lesão grave, circunstâncias que não se evidenciam no caso em exame.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia posta em juízo, delimitando corretamente o objeto da impetração e a natureza das matérias suscitadas, concluindo, com acerto, que as teses deduzidas pela impetrante, prescrição da pretensão punitiva administrativa, ausência de interesse jurídico da Controladoria-Geral do Estado e alegada coisa julgada administrativa, não se revelam comprovadas de plano e demandam dilação probatória e exame aprofundado, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Soma-se a isso o fato de que o Processo Administrativo de Responsabilização se encontra em fase inicial, sem imposição de sanção ou restrição concreta à esfera jurídica da empresa, circunstância que afasta a caracterização de perigo de dano apto a justificar a suspensão liminar do procedimento administrativo.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, em observância, inclusive, à presunção de legitimidade dos atos administrativos e aos limites do controle jurisdicional sobre procedimentos administrativos em curso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026